Tribunal: STF
Processo: ARE 1412584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, caput, da EC nº 47/2005; 6º, caput, da EC 41/2003; 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença mantida na íntegra pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A pretensão da parte autora, em síntese, é obter provimento jurisdicional para ter computado o tempo trabalhado perante a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT como tempo de serviço público para fins de fixação das regras constitucionais aplicáveis para futura concessão de aposentadoria da parte autora perante o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais.



    O réu resistiu à pretensão alegando que não há o direito pleiteado, uma vez que a autora apenas foi nomeada e tomou posse no serviço público stricto sensu após a EC 41/2003.



    O cerne do litígio, cinge-se, então, em saber se a parte autora faz jus à averbação de períodos em que laborou perante a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT como tempo de serviço público para fins de fixação das regras constitucionais aplicáveis para futura concessão de aposentadoria da parte autora perante o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Minas Gerais.



    No que concerne à averbação do tempo de serviço para fins de aposentadoria, a Constituição do Estado de Minas Gerais prevê a contagem recíproca de tempo de contribuição na iniciativa pública e privada, vejamos:



    Art. 36 (...) § 25 - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.



    Logo, necessário estabelecer desde quando a parte autora adentrou no serviço público, antes ou depois da EC 41/2003, isto é, se tal fato ocorreu somente com sua nomeação após aprovação em concurso do MPMG, ou se os períodos trabalhados ininterruptamente desde 2002 nos Correios, deverão ser considerados como serviço público.



    (...)



    Apesar de a Sociedade de Economia Mista e a Empresa Pública serem pessoas jurídicas de direito privado, ambas integram a Administração Pública Indireta, devendo, o período laborado junto a elas, ser computado para todos os efeitos legais, nos termos do art. 89 da Lei nº 869/1952, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais:



    Art. 89 - Na contagem de tempo para os efeitos de aposentadoria, computar-se-á integralmente:a) o tempo de serviço público prestado à União,aos Municípios do Estado, às entidades autárquicas e paraestatais da União e do Estado;



    Do mesmo modo dispõe o art. 36, § 9º da Constituição do Estado de Minas Gerais, a seguir transcrito:



    Art. 36 Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    Ademais, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ressalta, em seu artigo 37, que mesmo para o ingresso no emprego público, faz-se necessária a aprovação em concurso público e dá outras providências sobre a Função Pública.



    (...)



    De acordo com a nova regra instituída pela EC 41/03, fica assegurado ao servidor que ingressou no serviço público até 31/12/2003 a aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, mediante o cumprimento dos requisitos estipulados em seu artigo 6º.



    Logo, aos que ingressaram no serviço público antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 é garantida a concessão da aposentadoria na importância da última remuneração percebida na atividade e o reajuste dos proventos na mesma data e proporção do concedido aos servidores ativos.



    A regra estabelecida pela EC 41/2003 não é clara acerca dos vinte anos de efetivo serviço público, tendo em vista que não especifica se tal labor compreende somente aquele prestado perante o Regime Próprio de Previdência ou se inclui, também, o período de labor do serviço público prestado perante a Empresa Pública e/ou Sociedades de Economia Mista.



    Portanto, havendo dúvidas devido à omissão da própria Lei Maior sobre qual espécie de serviço público deve ser considerado para fins de aposentadoria, seja ele servidor público stricto sensu e/ou servidor público lato sensu, deve ser aplicado o entendimento mais abrangente, que dá maior efetividade à norma, ou seja, deve ser considerado o entendimento que, o efetivo serviço público mencionado no artigo 6º, inciso III da EC 41/2003, compreende tanto o labor prestado perante a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, quanto aquele prestado perante suas empresas públicas e sociedades de economia mista, mormente se se considerar as decisões dos Tribunais, já alhures mencionadas, de que o tempo trabalhado em Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista deve ser contado como de efetivo serviço público.



    Por tudo o que foi exposto, o pleito autoral merece procedência."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente